Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735859-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACELISA RODRIGUES FERNANDES contra a decisão (id 50644511 - págs. 37/39), proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer no 0709606-82.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar para que o agravado fornecesse o medicamento DESVENLAFAXINA 100mg, sem prejuízo de posterior reanálise após a nota técnica da NATJUS. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que foi diagnosticada com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e de pânico após ter sido vítima de tentativa de homicídio acrescidos aos diagnósticos prévios de transtorno bipolar e de personalidade e em razão disso há indicação de tratamento com desvenlafaxina 100mg, 1 comprimidos de 12/12h, por prazo indeterminado, conforme relatórios médicos. Sustenta que o medicamento prescrito, apesar de não padronizado pelo SUS, é registrado na ANVISA, bem como os relatórios médicos colacionados na origem atestaram o risco de suicídio pela não utilização por tempo superior a 30 dias e que outros medicamentos se revelaram ineficazes. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar que o agravado forneça o medicamento Desvenlafaxina 100mg, no prazo máximo de 10 dias. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Como é cediço, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. O fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme a tese vinculante firmada no TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), exige a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Nesse sentido, in casu, vislumbra-se a verossimilhança das alegações, uma vez que o relatório técnico expedido em 07/08/2023 por médico especializado do sistema público de saúde que acompanha a agravante ressaltou que é imprescindível o tratamento com o medicamento DESVENLAFAXINA 100mg e registrou ainda que outros fármacos fornecidos pelo SUS não se mostraram eficazes (id 50644511 - págs. 15/18). Outrossim, verifica-se que o medicamento possui registro vigente na ANVISA de no 105830881, bem como a incapacidade financeira da agravante, representada pela Defensoria Pública, já que ela se encontra incapaz para o trabalho (id 50644511 - pág. 20) e a sua hipossuficiência foi comprovada pelo documento de id 50644511 - pág. 13. Por fim, o risco de dano grave ou irreparável foi demonstrado, porque o médico assistente consignou que a ausência de tratamento gera potenciais riscos de suicídio, além de sofrimento psíquico e dores físicas (id 50644511 - pág. 18). Acresça-se que o relatório de id 50644511 - págs. 19/20, data de 31/05/2023, que também prescreveu o mesmo medicamento, assinalou que a “Paciente apresenta quadro clínico compatível com F-31. Apresenta quadro de polarizações eufóricas e depressivas do humor. Relato de múltiplas tentativas de suicídio(...)” Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que, no prazo de 10 dias, o DISTRITO FEDERAL forneça à autora o medicamento DESVENLAFAXINA 100 mg, nas quantidades e doses estabelecidas no receituário médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora